Tribunal: TJMT
Processo: 27596-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
04/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 664746-4 / 2020
Sexta-feira, 4 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80275967020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80275967020198110001
Requerente: GILSILENE FERREIRA JARDINI
Requerido: UNIMED VALE DO SINOS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
Beneficiário: GILSILENE FERREIRA JARDINI
Conta Judicial 3600125608184
Valor: R$ 3.825,81 (três mil e oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos)
Autorizado: LETICIA DE SOUZA FURQUIM
CPF/CNPJ: 852.734.141-72
Data de Emissão: 04/12/2020
Titular Conta LETICIA DE SOUZA FURQUIM
CPF/CNPJ Titular Conta 852.734.141-72
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2128 175552 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1117258033 1/1